Tribunal: TJBA
Processo: 8158973-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8158973-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: JACIRA DA SILVA GOES SAMPAIO Advogado(s): CATHERINE FERREIRA MAINART, ANA CAROLINA DOMINGUES CURY EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NEGÓCIO JURÍDICO VICIADO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jacira da Silva Goes Sampaio contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno por ela interposto. A embargante alega que o decisum padece do vício de omissão ao determinar a compensação de valores nos termos do art. 368 do Código Civil, tornando-a credora de valor que não solicitou. Sustenta, ainda, que a existência de negócio jurídico viciado (empréstimo fraudulento) impossibilita a aplicação do instituto da compensação. Postula a reforma do acórdão para reconhecer a impossibilidade da compensação de crédito. O Banco PAN S.A., embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de omissão ao determinar a compensação de valores prevista no art. 368 do Código Civil; e (ii) se a existência de negócio jurídico viciado impede a aplicação do instituto da compensação. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se à correção dos vícios taxativamente enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não servindo como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria já decidida. 4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada a questão da compensação, esclarecendo que esta somente incide se o montante não tiver sido devolvido ou reste incompleto, não tornando a embargante devedora de qualquer quantia, mas apenas permitindo a incidência da norma legal pertinente ao caso concreto. 5. A previsão de compensação do art. 368 do Código Civil não torna a consumidora devedora do valor indevidamente depositado, mas estabelece mecanismo a ser aplicado em sede de cumprimento de sentença, caso se verifique que o valor não foi devolvido integralmente ou a devolução apresente vícios. 6. Não há omissão no julgado, mas mero inconformismo da embargante com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não legitima a oposição de embargos declaratórios, cujo escopo não é o de julgar novamente a causa ou alterar o conteúdo da decisão. 7. O magistrado não está obrigado a analisar todos os pontos suscitados pelas partes quando já encontrou argumentos suficientes para embasar seu entendimento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A compensação prevista no art. 368 do Código Civil, em casos de negócio jurídico viciado, não torna o lesado devedor, mas estabelece mecanismo de ajuste a ser aplicado em cumprimento de sentença caso a devolução dos valores seja incompleta ou viciada. 3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões postas em debate, ainda que a conclusão seja contrária à pretensão da parte recorrente." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.